Tribunal: TJSP
Processo: 2347407-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO No 42577

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Casal de sócios que está em processo de divórcio. Decisão de origem que afastou o sócio Agravante da administração da empresa. Agravante que admitiu ter feito retirada de R$ 250.000,00 da sociedade FISIOMED para custear despesas pessoais. Ato contrário ao estatuto da sociedade. Argumento de reciprocidade que deve ser afastado, pois

Ementa:
VOTO No 42577

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Casal de sócios que está em processo de divórcio. Decisão de origem que afastou o sócio Agravante da administração da empresa. Agravante que admitiu ter feito retirada de R$ 250.000,00 da sociedade FISIOMED para custear despesas pessoais. Ato contrário ao estatuto da sociedade. Argumento de reciprocidade que deve ser afastado, pois verossímil os argumentos da Agravada de que as retiradas que realizou se deram para reembolsar os empréstimos que ela mesmo fez à empresa, tendo em vista as dificuldades financeiras da pessoa jurídica para honrar as despesas mensais. Risco de outros atos danosos à sociedade por parte do Agravante. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Decisão mantida.

Recurso não provido.